Tribunal: STF
Processo: ARE 1323119
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. INCLUSÃO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1 - Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASILCRAFT COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA contra decisão interlocutória que reconheceu a existência de grupo econômico entre diversas pessoas jurídicas nos autos da Execução Fiscal n° 0504459- 04.2009.4.02.5101 e determinou, entre outras medidas, o bloqueio de 50% (cinquenta por cento) dos pagamentos que seriam efetuados em favor da executada BRASILCRAFT pelas empresas compradoras. 2 - A questão centra-se na insatisfação da Agravante pelo fato de o Juízo a quo ter reconhecido a existência de grupo econômico entre diversas pessoas jurídicas e determinado o bloqueio de 50% (cinquenta por cento) dos pagamentos que seriam efetuados em favor da executada BRASILCRAFT pelas empresas compradoras. 3 - Na origem, trata-se de Execução Fiscal (n° 0504459-04.2009.4.02.5101) ajuizada para a cobrança de crédito tributário que perfaz o montante atualizado de R$ 24.229.915,70 (vinte e quatro milhões, duzentos e vintes e nove mil, novecentos e quinze reais e setenta centavos). Frise-se a dívida da Executada com a Fazenda Nacional ultrapassa 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), conforme documentação acostada aos autos da Execução. 4 - A Lei Complementar n° 105/01 (dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências) possibilita que a Fazenda Nacional tenha acesso a informações bancárias diretamente de instituições financeiras, independentemente de autorização judicial. Não se olvide que o STF reconheceu a constitucionalidade dessa prerrogativa fazendária em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade. 5 - Realmente, o contraditório prévio é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, contudo, o NCPC excepciona expressamente a concessão de tutela provisória de urgência, de maneira que é plenamente possível o deferimento de decisão inaudita altera parte, tal como feito pelo Juízo a quo. 6 - Em nenhum momento se verifica ter o Juízo a quo desconsiderado a personalidade jurídica da Executada BRASILCRAFT COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA para a inclusão de qualquer sócio. Pelo contrário, o que fez o órgão de primeira instância foi reconhecer a existência de grupo econômico envolvendo a Executada, com esteio no art. 124 do CTN. 7 - Ademais, ainda que se tratasse de desconsideração da personalidade jurídica, o E.STJ possui entendimento no sentido de ser desnecessária a instauração do incidente respectivo caso evidenciada alguma das situações previstas nos arts. 124, 133 e 135 do CTN. Precedente do E.STJ. 8 - A Execução Fiscal originária foi ajuizada em 06/05/2009, ou seja, há mais de 10 anos busca-se a satisfação de crédito que perfaz o montante de mais de vinte e quatro milhões de reais. Ainda, a tentativa de se bloquear verba por meio do BACENJUD não logrou êxito. Ademais, a Executada não trouxe aos autos qualquer elemento que comprove suas despesas ou custos operacionais, limitando-se a argumentar de forma genérica que a penhora sobre faturamento pode inviabilizar suas atividades empresariais. Portanto, as medidas adotadas pelo Juízo a quo revelam-se razoáveis e proporcionais diante do vulto do crédito público envolvido e das tentativas até então infrutíferas de satisfazê-lo. 9 - A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser possível a inclusão no polo passivo de outras pessoas jurídicas em decorrência do reconhecimento de grupo econômico de fato, tal qual o caso concreto em análise. Precedente deste E.TRF2. 10 - Como bem ressaltado pela Agravada, a Execução Fiscal em curso na 4a Vara Federal de São José dos Campos foi ajuizada em face de NIMEY ARTEFATOS DE COURO LTDA (VICTOR HUGO), tendo aquele Juízo reconhecido a existência de grupo econômico de fato e determinado a inclusão no polo passivo de pessoas jurídicas - entre elas a Agravante - e pessoa fisica responsáveis. Além disso, o Agravo de Instrumento a que faz menção a recorrente BRASIL CRAFT já foi baixado definitivamente em 28/11/2018. Portanto, por qualquer ângulo que se analise, o pedido de suspensão da Execução Fiscal originária é totalmente incabível. 11- Assim, após minuciosa análise de todos os argumentos defendidos pela Agravante, é de rigor o total improvimento deste recurso, uma vez que escorreita a bem fundamentada decisão do Juízo a quo. 12 - Agravo de Instrumento de BRASILCRAFT COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, IV; 5°, LIV, LV; 170, caput da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, LIV, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente